Tribunal: TJES
Processo: 5006387-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA ANITA MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5006387-31.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
MARIA ANITA MARTINS DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E IMATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença que declarou nulo os contratos de empréstimo consignado e a inexistência dos débitos, determinou a cessação dos descontos e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a validade das contratações, alegando que foram realizadas via aplicativo, mediante uso de senha pessoal e autenticação por biometria facial ("selfie"), o que afastaria qualquer vício de consentimento. Defende a impossibilidade de devolução em dobro e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total da sentença ou redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença quanto à nulidade e repetição do indébito. Requer, ainda, a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, alegando caráter punitivo-pedagógico insuficiente da condenação original.

4.

Não conheço
do pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões. Isto porque, o sistema dos Juizados Especiais Cíveis não admite o recurso adesivo, onde a inércia em interpor recurso inominado próprio no prazo legal de 10 (dez) dias, resulta na preclusão temporal do direito de recorrer.

5.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Firmo esse entendimento, pois,
não obstante a alegação da contratação,
não verifico que a parte requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, visto não ter comprovado, por qualquer meio, a efetiva contratação dos referidos contratos de empréstimo consignado
n. 1523992346, 1522965481, 1520598017, 1520598016, 1517383371, 1510140855 e 1510140889
,
já que deixa de juntar aos autos os instrumentos de contratação indicados acima a fim de comprovar a contratação alegada.

Ademais, em relação aos contratos n. 1527558545 e 1523992348,
em que pese a parte requerida tenha anexado os supostos instrumentos contratuais
,
tenho que não são o bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos
. [...]
grifei

6.

Impende destacar que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

7.

Tocante a contratação dos empréstimos consignados, bem caminhou o sentenciante, pois o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que, dos documentos acostados aos autos não se prestaram a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas ao consumidor, bem como a aquiescência do consumidor quanto à contratação do negócio jurídico como sendo o que o consumidor pretendia contratar.

8.

Do estudo dos autos, conclui-se que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação, limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie"), contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a contratação foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para as operações realizadas.

9.

Não se pode exigir do consumidor, tecnicamente hipossuficiente, o conhecimento imediato das peculiaridades e diferenças entre as modalidades de crédito oferecidas pelas instituições financeiras, especialmente quando não há prova de que tais informações foram adequadamente prestadas. Com efeito,
essas circunstâncias comprometem a validade da contratação.

10.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e determinar a restituição dos valores. Quanto à forma de devolução, esta deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que independe de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

11.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma. A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade — conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) — o que não se verifica no caso. Ressalta-se, que a condenação à restituição em dobro já possui, em sua essência, um caráter sancionatório e pedagógico, suficiente para penalizar a conduta da instituição financeira e compensar o prejuízo material da consumidora.

12.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)